Tribunal: TJSP
Processo: 1004606-70.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – Multa aplicada em decorrência da queima de palha de cana-de-açúcar – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA – Ato administrativo baseado no poder de polícia ambiental, que goza de presunção de legalidade, ilidida no caso dos autos – APROVEITAMENTO DA CANA QUEIMADA – Multa aplicada em

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – Multa aplicada em decorrência da queima de palha de cana-de-açúcar – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA – Ato administrativo baseado no poder de polícia ambiental, que goza de presunção de legalidade, ilidida no caso dos autos – APROVEITAMENTO DA CANA QUEIMADA – Multa aplicada em decorrência da queima de palha da cana-de-açúcar, com alegação de que a autora se beneficiou do incêndio – Responsabilidade administrativa ambiental de índole subjetiva, aferida, portanto, mediante a comprovação da culpa – Beneficiamento do produto, por si só, decorrente de incêndio criminoso, sem identificação de sua origem ou autoria, não acarreta a aplicação de sanção administrativa, com presunção de prática de conduta ilícita pela autuada – Precedentes das C. Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente – Não há demonstração do nexo de causalidade e da culpa da autora – Inexigibilidade da multa ambiental – Desconstituição do auto de infração ambiental lavrado – Insubsistência do ato – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392966
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004606-70.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados BIOSEV
BIOENERGIA S/A e BIOSEV BIOENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-70.2015.8.26.0053 -Voto no 29380 - ltm
2
Voto no 29380
Apelação no 1004606-70.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo 10a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB
Apelada: Biosev Bioenergia S.A.
Juiz 1a Inst.: Dr. Ewerton Meireles Gonçalves
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA AUTO
DE INFRAÇÃO AMBIENTAL Multa aplicada em decorrência da
queima
de
palha
de
cana-de-açúcar

PRESUNÇÃO
DE
LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
AFASTADA
Ato administrativo baseado no poder de polícia
ambiental, que goza de presunção de legalidade, ilidida no caso dos
autos
APROVEITAMENTO DA CANA QUEIMADA
Multa
aplicada em decorrência da queima de palha da cana-de-açúcar, com
alegação de que a autora se beneficiou do incêndio Responsabilidade
administrativa ambiental de índole subjetiva, aferida, portanto,
mediante a comprovação da culpa Beneficiamento do produto, por si
só, decorrente de incêndio criminoso, sem identificação de sua origem
ou autoria, não acarreta a aplicação de sanção administrativa, com
presunção de prática de conduta ilícita pela autuada Precedentes das
C. Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente Não há demonstração do
nexo de causalidade e da culpa da autora Inexigibilidade da multa
ambiental Desconstituição do auto de infração ambiental lavrado
Insubsistência do ato Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO,
com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB contra a respeitável
sentença de fls. 464/471 que, nos autos da ação de conhecimento, de natureza
constitutiva negativa que lhe move BIOSEV BIOENERGIA S.A., julgou procedente o
pedido, declarando a nulidade do Auto de Infração Ambiental e Imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-70.2015.8.26.0053 -Voto no 29380 - ltm
3
Penalidade de Multa no 04000946, condenando a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa.
Irresignada, apela a ré (fls. 473/488), aduzindo, em
síntese, a legalidade da autuação imposta em desfavor da autora. Afirma inexistir
dúvidas de que a requerente se beneficiou com a ocorrência de incêndio em canavial
que lhe pertence, utilizando-se do produto da queima ilegal. Sustenta, ademais, que
a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco
integral, cabendo à autora comprovar que a queimada que ensejou sua penalização
foi ocasionada por terceiros.
Pugna pela reforma integral da r. sentença, com
reconhecimento da legalidade do AIIPM no 04000946, invertendo-se os ônus da
sucumbência.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 492/506), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da exordial, em 18.10.2010, a autora
foi autuada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB, com
lavratura de Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa (AIIPM) no
04000946, que lhe aplicou multa no valor de 7.500 UFESP, em razão da ocorrência
de queima de palha de cana-de-açúcar, durante período de suspensão estabelecido
pela Secretaria de Meio Ambiente, causando incômodo à população devido à
emissão de fumaça e fuligem na atmosfera (fls. 96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-70.2015.8.26.0053 -Voto no 29380 - ltm
4
Sustenta, em síntese, que não foi a causadora do
incêndio e, consequentemente, do dano ambiental, inexistindo nexo causal entre
suas condutas e a penalidade que lhe é imputada. Afirma, também, que o simples
fato de ter promovido a colheita da cana queimada não significa que se beneficiou do
incêndio, tratando-se de medida necessária à preservação do solo, evitando a
degradação da cana em resíduos tóxicos e, por fim, a desproporcionalidade da multa
aplicada.
I O recurso não comporta provimento.
Resta assente na jurisprudência recente do C.
Superior Tribunal de Justiça que a responsabilidade administrativa do infrator é
subjetiva e não se confunde com a responsabilidade civil objetiva por danos
ambientais:
“(...) 3. Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação
jurídica do degradador, público ou privado, proprietário ou administrador da
área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida
pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade
da reparação in natura e do favor debilis.
4. Todavia, os presentes autos tratam de questão diversa, a
saber a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem como a
demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referente
ao cabimento ou não de multa administrativa.
5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no sentido de
que, "tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro,
proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental,
responde
subjetivamente
pela
degradação
ambiental
causada
pelo
transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/
acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.10.2015).
6. "Isso porque a aplicação de penalidades administrativas
não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-70.2015.8.26.0053 -Voto no 29380 - ltm
5
reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria
da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano". (REsp 1.251.697/PR,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012).”1
(sem grifos no original).
Ou seja, é certo que a responsabilidade civil pelo
dano ambiental é objetiva, conforme disposto no §3o do art. 2252 da Constituição
Federal e no §1o do art. 143 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente LPNMA
(Lei no 6.938/1981).
Por outro lado, a responsabilidade administrativa
ambiental decorre da aplicação de sanção administrativa prevista em lei para
determinado ato tipificado como transgressor, ou, em outras palavras, um
comportamento em desobediência a determinada norma, uma conduta contrária a
ela, razão por que possui natureza subjetiva, aferindo-se a responsabilidade
mediante a comprovação de culpa.
Dispõe o artigo 7o, § único da Lei Estadual 997/76,
que trata do controle da poluição do meio ambiente, in verbis: “responderá pela
infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer para a sua prática ou
dela se beneficiar”.
1 REsp no 1.401.500/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.08.2016, DJe 13.09.2016. E
ainda: AgInt no REsp no 1.712.989/SP, 1a Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 07.06.2018, DJe
14.06.2018.
2 “Art. 225, § 3o. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”.
3 “Art. 14, § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio
ambiente.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-70.2015.8.26.0053 -Voto no 29380 - ltm
6
Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de
que a autora tenha provocado o incêndio na lavoura.
Como já consignado, a CETESB autuou e aplicou
multa à autora, lavrando o Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa no
04000946, por infração ambiental consistente em “queima de palha de cana-de-
açúcar ao ar livre, no Sítio São José, (...) localizado no município de Ituverava,
causando incômodo à população devido emissão de fumaça e fuligem na atmosfera,
durante o período de proibição estabelecido pela Resolução SMA no 35 de
11.05.2010.” (fls. 96).
Ocorre que, da forma como descritos os fatos,
inviável atribuir à apelante a prática da infração ambiental, ausente prova de que
tenha, criminosamente, provocado o incêndio em questão.
Os documentos trasladados apenas informam a
localização do foco de incêndio, ocorrido em imóvel situado próximo ao perímetro
urbano, sem sequer identificar o causador da queimada (fls. 89/95).
Assim, a descrição das infrações tipifica condutas
comissivas, sem informações de que foram perpetradas pela apelante, ausente,
portanto, o nexo causal entre o dano ambiental e qualquer comportamento vedado
pelo ordenamento. O simples fato de a apelante desenvolver suas atividades
empresariais no ramo sucroalcooleiro não permite a configuração do nexo causal
capaz de torná-la responsável por tais atos.
Ou seja, observa-se que os documentos trasladados
apenas informam que a autora se beneficiou do incêndio, sem, contudo, identificar o
causador da queimada.
Outrossim, o aproveitamento do produto, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-70.2015.8.26.0053 -Voto no 29380 - ltm
7
decorrente de incêndio criminoso, sem identificação da autoria, não acarreta a
aplicação de sanção, com presunção da prática de conduta ilícita pela autuada.
Até porque, em sendo vítima de incêndio criminoso,
da qual, consigna-se novamente, não há comprovação de sua autoria ou origem, a
proprietária da cana-de-açúcar queimada deve dar alguma destinação ao bem, sendo
seu consequente corte de rigor, sem qualquer caracterização de ato ilícito na sua
devida utilização.
Nada obstante a aplicação de sanção pela CETESB
consistir em ato administrativo, baseado em poder de polícia ambiental e que goza
de presunção de legalidade e legitimidade, tal presunção foi ilidida no caso dos
autos, verificando-se equivocada a autuação da autora pela prática das infrações
ambientais descritas.
Bem esclarece a fundamentação do voto proferido
pelo Eminente Des. PAULO AYROSA:
“Na condição de vítima de ato criminoso, a proprietária do
produto queimado teria que dar alguma destinação ao bem da vida atingido
pelo incêndio, seja para minimizar seus prejuízos, seja para propiciar o
salvamento da soca, com a possibilidade de rebrota e reaproveitamento da
cultura. O corte da cana atingida era de rigor.
Assim se indaga: o que poderia a proprietária da cana-de-
açúcar queimada fazer com o produto? Necessitava cortá-lo e, assim, o que
fazer com a cana cortada? A única alternativa plausível era lhe dar alguma
destinação útil e, assim, se apresenta o encaminhamento à usina de
processamento, com vias à produção de açúcar e/ou álcool, com
aproveitamento do bagaço, ou a produção de silagem, como forma de
alimento par animais. Necessariamente a proprietária da cana tinha que lhe
dar uma destinação útil e, para tanto, tinha que cortar a cana atingida pelo
fogo.
Ora, se a cana-de-açúcar era um produto de origem lícita
pela sua proprietária, como reconhecer que a sua alienação a terceiros
poderia se constituir em ato ilícito? A hipótese se assemelha ao crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-70.2015.8.26.0053 -Voto no 29380 - ltm
8
receptação, donde o produto adquirido, recebido, transportado, conduzido ou
ocultado há que ser de origem criminosa, ou seja, aquele que transmite o bem
ao receptador, necessariamente, há que ter cometido crime. Como o produto
em questão, alienado pela apelante, a ela pertencia e não era, por si, produto
de crime, não há como se reconhecer que o corte tenha sido ilícito.
Outrossim, vale ressaltar que, primeiro, não restou
comprovado que a empresa autora se beneficiou da queima da palha da cana-
de-açúcar, fato que poderia ensejar a lavratura do auto de infração. Pelo
contrário, o produto queimado apenas foi processado em razão do incêndio a
fim de minimizar os prejuízos causados à sua proprietária. Aliás, não poderia
ter agido diferente, tendo em vista o disposto no Decreto-Lei no 3.855/41, em
seu artigo 39, que veda a recusa pela usina em receber a colheita do seu
fornecedor ou a própria colheita, sob pena de indenização por perdas e danos.
Além disso, não restou comprovada nos autos a autoria do
incêndio, cuja causa remanesceu desconhecida. E ainda, a colheita na
fazenda é mecanizada, mesmo que os agentes tenham apontado colheita
manual após o incêndio. Assim, inexistentes elementos que demonstrem a
autoria por parte da apelante, bem como o nexo de causalidade entre a
atividade fim da empresa e o incêndio, de rigor a desconstituição do auto de
infração, outra não sendo a orientação jurisprudencial da Câmara Reservada
ao Meio Ambiente deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria em
estudo (Ap. s/ Rev. 729.117.5/8-00, rel. Des. Regina Capistrano, j. 31.01.2008;
Ap. s/ Rev. 340.515,5/9-00, rel. Des. Regina Capistrano, j. 1.02.2007; Ap.
321.674.5/4-00, rel. Des. Torres de Carvalho, j. 21.09.2006; Ap. 558.248.5/4-00,
rel. Des. Jacobina Rabello, j. 29.08.2006; Ap. 334.778-5/9-00, rel. Des. Regina
Capistrano, j. 31.07.2008).”4 (sem grifos no original).
No mesmo sentido também já decidiram as C. 1a e 2a
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente:
“MULTA AMBIENTAL. Ação anulatória. Araraquara. Fazenda
Capão Quente. Queima da palha da cana-de-açúcar a menos de um quilômetro
do perímetro urbano. DE no 47.700/03, art. 4o, I. DE no 8.468/76, art. 26. LE no
997/76. Resolução SMA no 30/15. Responsabilidade. Sanção. Valor. Cana de
açúcar. Queima. O cultivo da cana-de-açúcar é feito em terras de terceiro; o
auto de inspeção não indica que a queima tenha sido realizada pela autora. A
4 Apelação no 1000344-23.2017.8.26.0210, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Paulo
Ayrosa, j 09.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-70.2015.8.26.0053 -Voto no 29380 - ltm
9
empresa admite ser responsável pela exploração do imóvel de terceiro, mas
afirma que a colheita feita na propriedade é totalmente mecanizada, afirmação
não contestada pela CETESB, e que não causou a queima. A responsabilidade
administrativa é subjetiva, como própria ao direito sancionador e reconhecido
pelo STJ, e decorre da prática de ato típico; a prova produzida nos autos que é
precária, não se vislumbrando nexo de causalidade mínimo entre a imputação
e a conduta, sobretudo diante dos documentos apresentados pela autora.
Improcedência. Recurso provido.”5 (sem grifos no original).
“Embargos à execução Arguição de nulidade de auto de
infração ambiental Caráter subjetivo da infração Necessidade da indicação
do infrator e de se descrever a conduta culposa ou dolosa Diferenciação
entre responsabilidade administrativa ambiental e responsabilidade civil
ambiental Corte de cana queimada para uso Conduta que não constitui
ilícito quando não se identificou o autor do incêndio
Aproveitamento da
cana como consequência natural para a recuperação da cultura

Impossibilidade de se exigir conduta diversa da parte
Auto que não
identifica o causador do incêndio - Recurso provido.”6 (sem grifos no
original).
Dessa forma, sem razão a ré, ora apelante, vez que
patente a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
atribuída à autora e os supostos danos ambientais constatados.
Assim, não se pode admitir que a apelada tenha
cometido, concorrido ou se beneficiado das infrações, sendo de rigor, portanto, a
manutenção integral da r. sentença, confirmando a procedência dos pedidos, com
anulação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa no 04000946 (fls.
96).
III
Rejeitada a pretensão recursal, inicialmente
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, majoro os honorários
5 Apelação no 1008590-42.2017.8.26.0037,1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Torres
de Carvalho, j. 05.07.2018.
6 Apelação no 1002370-28.2016.8.26.0210, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 13.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-70.2015.8.26.0053 -Voto no 29380 - ltm
10
advocatícios para 12% sobre a mesma base de cálculo, em consideração ao trabalho
adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado. todos os recursos, necessária a majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor de cada um dos
litigantes, nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015.
IV
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator